Tribunal: STF
Processo: RE 1455826
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DE TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: SÚMULA N. 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1.  Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Segunda Turma Recursal do Rio Grande do Sul, que manteve sentença a qual conferira à parte, ora interessada, o direito de renunciar ao benefício de aposentadoria deferido judicialmente, sem a necessidade de devolução dos valores relativos recebidos (e-doc. 4).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 8).



    2. O recorrente alega terem sido contrariados o caput e os incs. II e XXXVI do art. 5º, o art. 97, o caput do art. 194, o caput e o § 5º do art. 195 e o caput e os §§ 1º, 2º e 11 da Constituição da República.



    Afirma que, no caso em exame, “há matéria correlata com Repercussão Geral reconhecida por esse Eg. Pretório no Tema 503, que versa sobre a desaposentação” (fl. 4, e-doc. 12).



    Assevera que “o acórdão recorrido permitiu à parte autora a desistência do benefício concedido judicialmente e que vinha recebendo regularmente mesmo após o trânsito em julgado, para obter novo benefício judicial no mesmo processo, mediante reafirmação da DER” e que esta decisão “é ofensiva aos dispositivos legais e constitucionais mencionados, notadamente aos arts. 194 e 195 da Constituição Federal, além de lhes conferir interpretação divergente da adotada pelo Supremo Tribunal Federal” (fls. 4 e 6, e-doc. 12).



    Ressalta que “a admissão da desaposentação no sistema previdenciário brasileiro, a par da flagrante mácula ao equilíbrio financeiro e atuarial, cria uma situação de instabilidade na relação jurídica de prestação previdenciária, ao retirar-lhe o caráter da definitividade, haja vista a possibilidade de o beneficiário requerer a desaposentação infinitamente, toda vez que contribuísse após a jubilação. E mais. Ainda que não o faça, poderia requerer a desaposentação exclusivamente para burlar a regra do fator previdenciário” (fl. 8, e-doc. 12).



    Argumenta que “a renúncia é forma de extinção dos atos administrativos, representando, na lição de Celso Antonio Bandeira de Melo (Curso de Direito Administrativo. 14 ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 396), na ‘rejeição pelo beneficiário de uma situação jurídica favorável de que desfrutava em consequência daquele ato.’ No caso, o ato é retirado do mundo jurídico, sem onerar a Administração. Entretanto, a desaposentação – assim como o caso em tela - não constitui mera renúncia à aposentadoria, porque o segurado não objetiva recusar a aposentadoria, com a desoneração do INSS, mas substituir o seu benefício por outro mais vantajoso, sem restituir quaisquer parcelas à autarquia previdenciária” (fls. 8-9, e-doc. 12).



    Sustenta que “a desaposentação, cujo paralelo se faz ao caso dos autos, implica substituição por outra aposentadoria – de lege ferenda – o que promove insegurança jurídica e faz tábua rasa da legalidade estrita dos atos administrativos, retratados nos arts. 5º, II, e 37, ‘caput’, CF, máxime quando ‘a Administração Pública é vinculada pelo princípio da legalidade’ (STF - ADI 554 - Pleno - Rel. Ministro Eros Grau - unânime - DJ 05-05-2006 - p. 00003)” (fl. 9, e-doc. 12).



    Assinala, ainda, que “permitir a desistência em foco, após o recebimento de várias parcelas do benefício, geraria uma injustiça em relação àqueles segurados que estiveram em idêntica situação e optaram por um dos benefícios e, mesmo àqueles que efetuaram a desaposentação estariam em situação díspar, já que estes devolveram os valores recebidos a título de aposentadoria proporcional para somente então poderem obter a aposentadoria integral” (fl. 11, e-doc. 12).



    Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário, reformando-se a decisão, vedando à parte autora a desistência/desaposentação do benefício concedido judicialmente que vinha recebendo regularmente” (fl. 12, e-doc. 12).



    3. Em 11.9.2023, a então Presidente do Supremo Tribunal Federal determinou o retorno dos autos à instância de origem para adoção dos procedimentos cabíveis, tendo em vista o reconhecimento da repercussão geral da matéria no Tema 503 (e-doc. 26).



    4. Determinada a readequação do julgado nos termos do inc. II do art. 1.030 do Código de Processo Civil, a Turma Recursal manteve o acórdão anteriormente proferido (e-docs. 40 e 43).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    6. O recorrente interpôs, na mesma data, recurso extraordinário contra acórdão proferido pela Turma Recursal e pedido de uniformização do entendimento sobre a matéria (e-docs. 10 e 12).



    Este Supremo Tribunal assentou que somente com o julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência esgota-se a instância para a interposição do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 281 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 



    “Direito Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Interposição simultânea de pedido de uniformização de jurisprudência. Incabível. Jurisprudência do supremo tribunal federal. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser inadmissível, à luz do princípio da unirrecorribilidade, a interposição simultânea de incidente de uniformização de jurisprudência e de recurso extraordinário. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.481.686-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 6.5.2024). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA CONTRA DECISÃO DE TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.483.347-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 26.8.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.02.2019. APRESENTAÇÃO CONJUNTA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA RECURSAL ORDINÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281 DO STF. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que a interposição simultânea do recurso extraordinário e do incidente de uniformização evidencia a ausência de esgotamento de instância, apta a ensejar a abertura da via extraordinária, nos termos da Súmula 281 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita” (ARE n. 1.181.032-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora